Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015471-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), WHENDER ABREU ARCE - CPF: 055.053.091-60 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Whender Abreu Arce, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1027681-84.2021.8.11.0041, indeferiu a medida de urgência postulada, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença, em benefício do Agravante.

O Recorrente noticiou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, na medida que persiste a sua incapacidade para o exercício das atividades laborais que exercia.

Postulou, então, o efeito ativo recursal, para que fosse deferida a liminar requerida na instância de piso, notadamente, para determinar à Autarquia Agravada que restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário ao Agravante, desde a data de sua cessação, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando a liminar pretendida.

A medida de urgência recursal foi indeferida (id. 100292977).

O Agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 107506986).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 108227981).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Whender Abreu Arce insurgiu-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1027681-84.2021.8.11.0041, indeferiu a medida de urgência postulada, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença, em benefício do Agravante.

Os autos demonstram que o
Autor, ora Recorrente, na data de 09 de abril de 2019, sofreu um acidente de trabalho, que o incapacitou para o desempenho da sua atividade, fato que causou fratura do fêmur direito.

Noticiou que, diante destas lesões, foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença; no entanto, na data de 07 de julho de 2020, este foi cessado, já que a Autarquia previdenciária entendeu que o Recorrente havia restabelecido a sua capacidade laboral.

Entrementes, o Agravante afirmou que a sua incapacidade persiste e o impossibilita de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu, em liminar, o restabelecimento do auxílio-acidente.

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu que não havia elemento probatório para informar, com precisão, o direito ao benefício pleiteado.

O Recorrente, então, contra essa decisão, manejou o presente Recurso, sob o argumento, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, porquanto persiste a sua incapacidade para o exercício das atividades laborais que exercia.

Nesse contexto, a controvérsia recursal cinge-se em saber se a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu a liminar perseguida naquela Instância, foi, ou não, acertada.

No caso em tela, como anotado na decisão liminar, não obstante o Recorrente tenha apresentado um atestado médico, subscrito pelo Dr. Werner Heinz Fockink, datado de 05/05/2021 (id. 99567966, pág. 07), sugerindo o seu afastamento do trabalho, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem assim um atestado de saúde ocupacional, certificando a sua inaptidão para o trabalho (id. 105464451), vê-se que o órgão previdenciário, ao realizar a perícia no segurado e, consequentemente, indeferir o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, entendeu que o Agravante está apto para retornar às suas atividades laborais.

Assim, diante da contradição das provas sobre o estado de saúde do Recorrente, entendo que o deferimento do pedido de auxílio-doença,
em liminar
, é indevido, uma vez que o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a sua incapacidade laboral, de modo que se afigura imprescindível a realização de perícia judicial.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida. (N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE – INCAPACIDADE DUVIDOSA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Para a implantação do auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, é necessário que seja identificado o grau de incapacidade laboral por meio de perícia técnica produzida nos autos. (N.U 1000728-85.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

Diante desse cenário, tenho que a decisão invectivada não merece reparos, de sorte que deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Whender Abreu Arce.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022